Tribunal: TCU
Processo: 017.498/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5290/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão do sr. Samuel Guedes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.498/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dionisia Helena Rabelo de Souza (XXX.979.332-XX); Samuel Guedes (XXX.918.502-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação do ato de interesse da sra. Dionisia Helena Rabelo de Souza: 1.7.1.1. esclareça as razões para a negativa de registro do ato 82502/2019, originalmente cadastrado pela origem (cf. peça 6, p. 4); 1.7.1.2. traga aos autos o mapa de exercício de funções da ex-servidora, manifestando-se conclusivamente acerca do eventual direito da inativa à percepção de "quintos/décimos".